Tribunal: STF
Processo: HC 254439
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal Pleno do Superior Tribunal Militar — STM, que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito 7000167-54.2024.7.03.0203/RS, interposto pelo Ministério Público Militar, nos termos da seguinte ementa:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PRELIMINAR DEFENSIVA. NÃO CONHECIMENTO. CONFUSÃO COM O MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ACORDO NEGOCIAL NA JUSTIÇA MILITAR. SILÊNCIO ELOQUENTE DO LEGISLADOR. RELAÇÃO ESPECIAL DE SUJEIÇÃO DOS MILITARES. JULGADO DESTA CORTE EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). DESPROVIMENTO DO RECURSO. UNÂNIME.



    I - Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União (DPU) suscitou a preliminar da aplicabilidade do ANPP ao caso concreto, uma vez que o delito foi cometido sem violência ou grave ameaça, mas também por ser a pena mínima inferior a 4 anos. No entanto, como a preliminar confunde-se com mérito, não merece conhecimento em sede prefacial, nos termos do preceito contido no § 3º do art. 81 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.



    II – O fato de o CPPM ter sido alterado pela Lei 13.964/2019 apenas para inclusão do art. 16-A, indica que as demais modificações promovidas no CPP não se repetiram na lei adjetiva castrense por deliberada intenção do legislador, a comprovar que as inovações efetuadas em um não se estenderam ao outro. É o denominado "silêncio eloquente" do legislador. Ademais, a Justificação ao projeto de lei de origem do Pacote Anticrime, ao tratar do acordo negocial, dispôs expressamente acerca da sua vedação aos "crimes militares", sem qualquer exceção.



    III - Ao contrário do cidadão comum, que se relaciona com o poder estatal de forma genérica, o militar vincula-se ao Estado de maneira finalística, pois possui funções específicas que incluem a defesa da Pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de quaisquer desses, da lei e da ordem. Assim, para o cumprimento desses deveres com eficácia, exige-se dos combatentes um compromisso de conduta e lealdade, a justificar a existência de um regime jurídico diferenciado de sujeição.



    IV – Deve ser observada a tese obrigatória estabelecida por esta Corte Castrense no IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000, a fim de se buscar maior eficiência jurisdicional.



    V – Manutenção da Decisão a quo que rejeitou o ANPP em favor de militar. Recurso conhecido e não provido. Unânime (doc. 2 pp. 30-31 — grifei).



    Neste habeas corpus, a Defensoria relata:



    O Ministério Público Militar em Bagé/RS propôs o Acordo de Não Persecução Penal em favor do Sr. JOÃO KARLOS DE SOUZA ANDRADE, o qual, anuiu ao benefício, o que resultou na instauração do requerimento de homologação do ANPP, na data de 14/05/2024, ‘Evento’ 01, sistema E-PROC, nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000082-05.2023.7.03.0203.



    Em 13/06/2024, ‘Evento’ 07, sistema E-PROC, Decisão do Juiz Federal da JMU em Bagé/RS negou o pedido apresentado pelo Ministério Público Militar, sob o fundamento de que o instituto do ANPP não se aplica a casos em que a conduta imputada, em tese, esteja prevista na Parte Especial do Código Penal Militar.



    Em 27/06/2024, ‘Evento’ 08, o MPM/Bagé/RS apresentou Recurso em Sentido Estrito em virtude do indeferimento da solicitação de homologação. Fundamento pelo reconhecimento do equívoco da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária em Bagé/RS.



    Nas Contrarrazões, a Defensora Pública Federal, Dr. Talita de Rosa Moura Brasil, firmou aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal ao caso em análise. Argumento a viabilidade do instituto da negociação penal no âmbito da Justiça Militar da União - JMU, e requereu o provimento do ReSE interposto pelo MPM.



    Decisão de 15/08/2024, ‘Evento’ 30, o Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM manteve sua Decisão de não homologar o ANPP.



    [...]



    Em sessão virtual de 07/10/2024 a 10/10/2024, antes que o julgamento seguisse adiante o Ministro Artur Vidigal de Oliveira pediu vista, motivo pelo qual, interrompeu temporariamente o julgamento.



    Vista feita, prosseguiu o julgamento pelo plenário de Ministro na sessão ordinária de 25/02/2025 em que, por primeiro, não conheceu da preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União para a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), devido à matéria confundir-se com o mérito da demanda; no mérito, conheceu e negou provimento ao Recurso ministerial, mantendo a Decisão proferida pelo Juiz Federal titular da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que rejeitou o ANPP em favor do 2º Ten Ex João Karlos De Souza Andrade (doc. 1, pp. 2-3 — grifei).



    Em seguida, sustenta:



    Há inconstitucionalidade na negativa da Justiça Militar da União de aplicação do ANPP e estão sendo violados os princípios da legalidade e da isonomia.



    O Acórdão aqui impugnado viola frontalmente os princípios constitucionais da legalidade, art. 5º, II, CF, e da isonomia, art. 5º, caput, CF, ao criar uma restrição de direitos não prevista em lei.



    Ao analisar a Lei nº 13.964/2019, Pacote Anticrime, verifica-se que o legislador ordinário estabeleceu taxativamente as hipóteses em que o ANPP não é cabível, incs. I a V, do §2º, do art. 28-A, do CPP, sem fazer qualquer menção à inaplicabilidade do instituto aos crimes militares.



    Esta omissão é significativa, especialmente quando contrastada com a expressa vedação contida no art. 90-A da Lei nº 9.099/95, inserido pela Lei nº 9.839/99, que afasta a aplicação dos institutos despenalizadores dos Juizados Especiais no âmbito da Justiça Militar. Se o legislador quisesse excluir os crimes militares do alcance do ANPP, teria expressamente disposto nesse sentido, como o fez em relação aos institutos da Lei nº 9.099/95.



    [...]



    Assim, é inegável que o Acórdão representa clara violação ao princípio da legalidade, ao criar uma restrição não prevista em lei, bem como ao princípio da isonomia, ao tratar de forma desigual jurisdicionados em situação fática semelhante, sem respaldo legal para tanto (doc. 1, pp. 7-8).



    Ao final, requer:



    01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF, para cassar o Acórdão do Superior Tribunal Militar, publicado no DJE n° 044/2025 em 20/03/2025, Recurso em Sentido Estrito nº 7000167-54.2024.7.03.0203, e consequentemente da Decisão do Juízo da instância inicial da JMU/Bagé/RS, (i) reconhecendo o direito do Assistido da Defensoria Pública da União à homologação do Acordo de Não persecução Penal celebrado com o Ministério Público Militar, determinando-se ao Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM que proceda à devida homologação, nos termos do art. 28-A, §6º, do Código de Processo Penal, firme na fundamentação do Dr. Murilo Antonio dos Santos, Promotor de Justiça Militar, que ... “... sob a perspectiva dos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da legalidade estrita e considerando também os recentes julgados do e. STF no sentido do cabimento, indistintamente, do benefício do ANPP na Justiça Castrense, reformar a decisão de indeferimento da homologação do ANPP pelo Juízo da 2a Auditoria da 3a Circunscrição Judiciária em Bagé – RS, para fins de determinar sua homologação e regular prosseguimento do feito”; (ii) subsidiariamente, caso não se entenda pela determinação direta de homologação do ANPP, requer-se a concessão da ordem para, anulando o Acórdão impugnado, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que analise o pedido de homologação do ANPP exclusivamente quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 28-A do CPP, sem a possibilidade de recusa com base na natureza militar do delito;



    02. - caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo de que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator em prejuízo deste Senhor, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos dos arts. 647-A e 654, §2º, do Código de Processo Penal, tendo a violação do art. 28-A, Código de Processo Penal comum, aplicado na Justiça Militar da União por foça do art. 3º, CPPM – Código de Processo Penal Militar;



    03. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia:



    03.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração;



    03.2. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01; e, 



    04. - que sejam considerados juntados como instrução deste petitório os autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000167-54.2024.7.03.0203 e a Inquérito Policial Militar nº 7000082-05.2023.7.03.0203 que podem ser acessados no sistema e-PROC da Justiça Militar da União; e,



    05. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União - DPU -, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs. I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente (doc. 1, pp. 26-28).



    É o relatório. Decido.



    Quanto à incidência do art. 28-A do Código de Processo Penal — CPP, que trata do acordo de não persecução penal, a decisão impugnada assentou o seguinte:



    SILÊNCIO ELOQUENTE DO LEGISLADOR E INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO



    A Lei 13.964/2019, denominada de "Pacote Anticrime", introduziu, entre outras coisas, o Acordo de Não Persecução Penal no texto do CPP, mediante inclusão do art. 28-A. O ANPP guarda certa semelhança com o denominado plea bargain, oriundo dos países de sistema common law, notadamente, Estados Unidos e Inglaterra.



    Em nosso país, o instituto foi previsto inicialmente pela Resolução 181, de 7.8.2017, do CNMP, e posteriormente foi alterado pela Resolução 183/CNMP, de 24.1.2018, a qual afastava a possibilidade de Acordo aos crimes cometidos por militares que afetassem os pilares da hierarquia e da disciplina.



    O tema foi tratado no âmbito do MPM por meio da Resolução 101, de 26.9.2018, do CSMPM, posteriormente alterada pela Resolução 104/CSMPM, de 8.5.2019, a qual limitou a aplicação do Acordo aos denominados "crimes militares por equiparação", assim considerados por força da Lei 13.491/2017.



    Por último, adveio a Resolução CSMPM 126/2022, art. 18-A, §1º, inciso X, que veda expressamente a concessão do ANPP quando violados os preceitos constitucionais da hierarquia e da disciplina:



    “Art. 18-A. Não sendo o caso de arquivamento, exclusivamente nos crimes militares de conceito estendido, tal como prevê o artigo 9º, II, do CPM, com a redação dada pela Lei 13.491/17, o Ministério Público Militar poderá propor ao investigado acordo de não persecução penal, quando, cominada pena mínima inferior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, inclusive violência doméstica, o investigado tiver confessado formal e circunstanciadamente a sua prática, mediante as seguintes condições, ajustadas cumulativa ou alternativamente: §1º Não se admitirá a proposta nos casos em que:



    X – o delito for cometido por militar, isoladamente ou em coautoria com civil, e afete a hierarquia e a disciplina, devidamente justificada.” (Grifo nosso).



    Da leitura comparativa do art. 28-A incluído no CPP com as Resoluções acerca do mesmo tema expedidas pelo CNMP citadas acima, verifica-se que a redação do texto de Lei Ordinária aprovado inspirou-se nas referidas normas, com a exclusão dos dispositivos atinentes aos delitos cometidos por militares.



    A impossibilidade de aplicação do ANPP fundamenta-se basicamente nos fatos de que a Lei 13.964/2019 promoveu alterações tanto no CPP quanto no CPPM, e de que a modificação procedida neste último se restringiu à inclusão do art. 16-A.



    Assim, o fato de o CPPM ter sido alterado apenas para inclusão do referido artigo indica que as demais modificações promovidas no CPP não se repetiram na lei adjetiva castrense por deliberada intenção do legislador, a comprovar que as inovações efetuadas em um não se estenderam ao outro. É o denominado "silêncio eloquente" do legislador.



    [...]



    Tal aspecto é claramente percebido diante da análise da tramitação, perante o Congresso Nacional, do Projeto que deu origem à Lei 13.964/2019. Observa-se que, embora a redação inicialmente proposta para o art. 28-A do CPP incluísse o inciso III ao seu § 2º, de texto idêntico ao do § 12 do art. 18 da Resolução 181 do CNMP, de 7.8.2017, relativo à inadmissão de proposta de ANPP em casos de crimes praticados por militares que "afetem a hierarquia e a disciplina", tal dispositivo foi excluído da Proposição ainda durante sua tramitação na Câmara dos Deputados.



    [...]



    Portanto, resta claro que não houve omissão ou mesmo esquecimento por parte do legislador em não tratar do ANPP no CPPM, mas sim um silêncio eloquente, a indicar a intenção clara de afastar a possibilidade de aplicação do instituto no âmbito da Justiça Castrense.



    Nesse contexto, cabe destacar não haver amparo para a aplicação dos dispositivos do CPP que tratam do ANPP, com fundamento no art. 3º do CPPM, o qual prevê a possibilidade de emprego da legislação do processo penal comum, por não se tratar de efetiva omissão.



    RELAÇÃO ESPECIAL DE SUJEIÇÃO DOS MILITARES, QUE AFASTA A ISONOMIA



    Ao contrário do cidadão comum, que se relaciona com o poder estatal de forma genérica, o militar vincula-se ao Estado de maneira finalística, pois possui funções específicas que incluem a defesa da Pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de quaisquer desses, da lei e da ordem.



    Assim, para o cumprimento desses deveres com eficácia, exige-se dos combatentes um compromisso de conduta e lealdade, a justificar a existência de um regime jurídico diferenciado de sujeição.



    A relação especial de sujeição é um conceito jurídico surgido no direito alemão com Otto Mayer, que se refere ao conjunto de deveres e proibições específicas que os militares possuem em relação ao Estado, diferenciando-os dos cidadãos comuns em virtude das funções que desempenham. Esse regime é pautado pelas máximas constitucionais da hierarquia e da disciplina, que são fundamentais para a organização e o funcionamento das Forças Armadas. (A Relação de Especial Sujeição dos Militares e a Constitucionalidade do Regulamento Disciplinar do Exército. Farlei Matins Riccio de Oliveira. Revista da SJRJ, Rio de Janeiro, n. 27, p. 57-77, 2010).



    Uma das consequências do regime diferenciado de sujeição é a proibição de sindicalização e de greve. Os militares, em virtude de sua função institucional bem como da necessidade de pronta disponibilidade e submissão às ordens legais, não podem se associar a sindicatos ou se envolver em movimentos grevistas. Essa restrição avalia que tais atividades poderiam comprometer a disciplina e a hierarquia, afetando, assim, a capacidade operacional das forças.



    Outro aspecto da relação de sujeição especial é a submissão dos militares a regulamentações disciplinares específicas, que podem prever penas administrativas de prisão para infrações administrativas. Esses regulamentos são justificados pela necessidade de manter a ordem e a disciplina dentro das Forças Armadas, de modo a garantir que eles sejam conduzidos de maneira compatível com seus deveres e responsabilidades.



    Logo, no âmbito da responsabilidade criminal, o art. 90-A da Lei 9.099/1995 determinou expressamente a inviabilidade da negociação penal na Justiça Militar, que, por sua vez, é aplicada nos Juizados Especiais. Como vimos, durante o trâmite legislativo do PL10372/2018, os crimes militares foram afastados da possibilidade do ANPP.



    JURISPRUDÊNCIA DO STF E INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) NO STM



    Pode-se compreender que o Pretório Excelso aplica, de forma indistinta e integral, o regramento do ANPP à Justiça Militar, segundo recente Acórdão da Segunda Turma no Habeas Corpus 232.254. Entretanto, a cautela jurídica é necessária para se observar uma eventual posição do Plenário do STF sobre essa temática.



    A Justiça Militar possui características e procedimentos específicos que a diferenciam da Justiça comum. Na história normativa brasileira, sempre foi regida por um arcabouço legal próprio, o qual não previa inicialmente o instituto do ANPP.



    Apesar da decisão da Segunda Turma, a aplicação de novas normas processuais na Justiça Militar exige cautela jurídica, principalmente porque existe uma diferenciação histórica e estrutural em suas jurisdições e procedimentos. Logo, a decisão final do plenário pode confirmar, modificar ou, até mesmo, reverter entendimentos formados pelas turmas.



    Um dos argumentos jurídicos para a adoção do ANPP é o de que este instituto pode contribuir para uma maior eficiência e celeridade nos julgamentos, a permitir soluções alternativas e mais ágeis para crimes de menor potencial ofensivo. Entretanto, a JMU julga os seus feitos de forma célere, sempre com a observância do princípio do devido processo legal. Isso pode ser comprovado por meio da porcentagem de cumprimento da taxa de congestionamento líquido, que, na 1ª instância, resulta em 103,66%. (disponível em: https://www.stm.jus.br/boletim_estatistico/dez-2023/metas-nacionais-eespec%C3%ADficas.html).



    Ainda, para garantir a legalidade e a eficácia das medidas adotadas, é essencial que haja uma adaptação ou uma interpretação integrativa entre o CPPM e o novo instituto do ANPP.



    Nesse sentido, deve ser esclarecido que esta Corte Castrense admitiu a seguinte tese obrigatória em sede do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 7000457-17.2023.7.00.0000, o qual trará maior eficiência jurisdicional em razão de sua natureza vinculativa:



    [...]



    O IRDR é uma inovação importante do atual CPC, que possui o fim de promover a uniformidade e a eficiência nas decisões judiciais. Ao estabelecer um mecanismo para a solução de questões repetitivas, o instituto contribui para a segurança jurídica e a previsibilidade das decisões, desempenhando um papel crucial no funcionamento do sistema de justiça brasileiro.



    [...]



    Assim, até que se tenha uma análise resolutiva da questão, prevalecem o entendimento de silêncio eloquente do legislador em relação ao CPPM e a observância do princípio da especialidade.



    [...]



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso ministerial, a fim de manter a Decisão proferida pelo Magistrado titular da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que rejeitou o ANPP em favor do 2º Ten Ex João Karlos de Souza Andrade (doc. 2, pp. 33-40 — grifos meus e no original).



    Compreendo que a decisão impugnada está em descordo com o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido da possibilidade, em tese, de aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal — CPP também aos processos de competência da Justiça Militar.



    Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º, DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS.



    1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar.



    2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM).



    3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes.



    4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União).



    5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário.



    6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais (HC 232.254/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8/5/2024).



    Com a mesma compreensão, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes: Habeas Corpus 250.935/AM, da minha relatoria, DJe 3/2/2025; Habeas Corpus 249.468/AM, da minha relatoria, DJe 3/12/2024; Recurso Ordinário em Habeas Corpus 249.020/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25/11/2024; Habeas Corpus 246.656/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14/10/2024; Habeas Corpus 245.943 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14/10/2024, entre outros.



    Quanto ao momento de oferecimento do referido acordo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus 185.913/DF, fixou a seguinte tese:  



    1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado;



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”.



    Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator (grifei).  



    No caso, aparentemente, estão atendidos os pressupostos fixados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos itens 1 e 4, antes referidos.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime militar próprio de inobservância de lei, regulamento ou instrução (art. 324 do Código Penal Militar), cometido sem violência ou grave ameaça, e cuja pena mínima é inferior a 4 anos de detenção.



    Ante o exposto, e considerando que a deliberação acerca do cabimento ou não do Acordo de Não Persecução Penal — ANPP deve ocorrer na instância em que o processo se encontrar, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para determinar ao Juízo da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (Bagé/RS) que analise se a proposta de ANPP formulada pelo Ministério Público Militar em favor do paciente preenche os requisitos legais para sua homologação, devendo, contudo, abster-se de invocar abstratamente o princípio da especialidade como fundamento para eventual recusa.  



    Publique-se. Comunique-se com urgência.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator